Tribunal: TJDFT
Processo: 0722846-52.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO, NA MODALIDADE TENTADA. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVAS DE MATERIALIDADE. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Recurso em sentido estrito interposto contra sentença de pronúncia pelo crime de homicídio qualificado, sem consumação – art. 121, § 2o, inciso I, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Consiste em analisar se há provas da materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva a justificar a manutenção da pronúncia ou se é hipótese de impronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A pronúncia deve comportar, basicamente, o juízo de admissibilidade da acusação, restrito à existência de prova da materialidade do ilícito e de indícios da autoria ou participação.
4. Não se exige, na primeira fase do procedimento do Júri, a certeza quanto a autoria delitiva, devendo as controvérsias serem dirimidas pelo Conselho de Sentença – ao qual cabe realizar o exame mais aprofundado das provas para acolher a versão que lhe pareça mais verossímil – em razão da preponderância do interesse da sociedade (in dubio pro societate).

IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, inciso II e 121, § 2o, inciso I; CPP, art. 414.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1965404, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 06.02.2025; TJDFT, Acórdão no 1961937, Rel. Des. Jesuino Rissato, 3a Turma Criminal, j. 30.01.2025.